Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837.311 (tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. A existência de vagas e a manifestação inequívoca da administração pública na necessidade de ocupação do cargo ou emprego público, cabível a nomeação de candidato aprovado no certame.

3. A chamada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, resta comprovada quando existentes no quadro de pessoal diversos cargos em comissão, de livre nomeação, para as mesmas funções destinadas ao emprego de Arquiteto.

4. Apelação conhecida e não provida.